Tribunal: TJSP
Processo: 1155981-59.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação do réu. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificado. Exegese do artigo 355, I, do CPC. Diligência requerida pelo apelante que se trata de medida que poderia e deveria ter sido adotada extrajudicialmente, quando oportuno. No mais, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a matéria discutida é

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. APELAÇÃO. Irresignação do réu. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não verificado. Exegese do artigo 355, I, do CPC. Diligência requerida pelo apelante que se trata de medida que poderia e deveria ter sido adotada extrajudicialmente, quando oportuno. No mais, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a matéria discutida é unicamente de direito. MÉRITO. Demandante que, vítima de golpe da falsa central de atendimento, teve valores subtraídos de seu cheque especial. Réu que não demonstrou que todas as etapas de verificação de segurança e autenticidade da operação foram cumpridas, ônus que lhe cabia. Abertura de MED (Mecanismo Especial de Devolução) pela instituição financeira, com a posterior devolução parcial de valores, que indica reconhecimento da natureza fraudulenta das transações. Falha na prestação de serviços caracterizada. Inteligência da Súmula 479 do C. STJ. Responsabilidade objetiva das instituições bancárias. Dever de indenizar materialmente a consumidora. Contudo, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.